Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Processo : 0724861-76.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão[1] proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que, dentre outras deliberações, ordenou a expedição de precatório exclusivamente em face do executado Instituto de Previdência, na hipótese de não ser apresentada impugnação ao procedimento executivo ou, se ofertada, for rejeitada; e indeferiu o pedido de estipulação de percentual relativo aos honorários da fase de conhecimento. Entretanto, os agravantes comparecem aos autos requerendo a desistência do recurso (id. 14113091), considerando a perda do objeto. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 46265032 e decisão nos declaratórios no Id. 47527113 nos autos de origem – no 0709231-23.2019.8.07.0018.